Tribunal: STF
Processo: ARE 1497622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO: FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. OMISSÃO DA AUTORIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SERVIDORES BENEFICIADOS COM REAJUSTE DE VENCIMENTOS DESDE A PUBLICAÇÃO/VIGÊNCIA DA LEI. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Quanto à alegação de suposta ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Administração de Goiás, não deve ela ser acolhida, por competir a ele a gestão de pessoal no âmbito do Poder Executivo estadual, incluindo, entre outros, a implementação e o controle de políticas salariais, cargos e despesas com pessoal. 2. O impetrante requereu o reajuste no âmbito administrativo e, da negativa até a data da impetração desta ação, observou-se o prazo decadencial de 120 dias, disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. Os Fiscais Estaduais Agropecuários estão incluídos entre aqueles beneficiados com o reajuste concedido pela Lei 18.562/2014, fazendo jus a todos os percentuais estabelecidos pela referida lei e não somente àqueles definidos na Lei 19.740/2017. 5. A Lei 18.562/2014 entrou em vigor na data de sua publicação, em 30 de junho de 2014, e a partir de então o direito dos servidores ao reajuste nas datas então fixadas foi incorporado ao seu patrimônio. Lei posterior não pode incidir negativamente sobre o que o servidor já estava legitimado a perceber. 6. O débito judicial em debate deve seguir o regime trazido pela EC 113/2021: aplicação da SELIC na atualização monetária do valor do crédito em referência. 7. Não cabem honorários advocatícios nesta ação de rito especial. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente